Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707931-20.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI EMBARGADO: MOACIR CARLOS FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em face de decisão que não conheceu de recurso inominado por julgá-lo intempestivo. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da aparência no que tange à intimação de pessoas jurídicas, considerando válida a intimação feita na pessoa de quem, sem qualquer reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo sem ter poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento (AgRg no Ag 1190165/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA). Em uma interpretação analógica, o entendimento supracitado se aplica à atual forma de intimação adotada na Lei 11.419/2006, a qual dispõe que as intimações nos processos judiciais eletrônicos serão feitas em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Nesse quadro, a intimação feita, via sistema, a preposto da ré, devidamente credenciado nos termos do art. 2o da Lei de regência, é válida, ainda que não tenha havido publicação do decisum no diário de justiça. No caso, o sistema registrou ciência sentença no dia 18/10/2019. A ré não refuta ter tomado conhecimento da sentença, mas tão somente o fato de não ter havido intimação em nome de seu advogado, que, mesmo sem estar cadastrado no sistema, atuou diligentemente em todas as fases do processo. Assim, tenho por regular a intimação da pessoa jurídica, de modo que é intempestivo o recurso apresentado extemporaneamente em 20/01/2020. Sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. ISSO POSTO, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo-se a decisão retro por seus próprios fundamentos. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J